Tribunal: STF
Processo: RE 1394817
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Multa por litigância de má-fé. Não cabimento. Violação do princípio da ampla defesa. Controvérsia infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral (Temas nºs 401 e 660/RG). Não provimento.



    1. Inexiste repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando é necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660/RG).



    2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional” (RE nº 633.360/SP-RG).



    3. Agravo regimental não provido.